Tribunal: TJMT
Processo: 1006556-43.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006556-43.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO SERGIO MEDEIROS MODOLON - CPF: 568.732.201-91 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE CNH – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL – LEGITIMIDADE DO DETRAN PARA COMPOR O POLO PASSIVO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 148328858, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, declarando a ilegitimidade do autor pelo cometimento das infrações de trânsito T000123712, T000123740, GMA0014627, GMA0014598, GMA0013303, GMA0013340, BPM0540422, F432596477.

Ainda, determinou a exclusão das multas do nome do autor, bem como a retirada dos pontos lançados em seu prontuário, transferindo-os ao verdadeiro condutor, Sr. Florisvaldo Ferreira Gonçalves.

Em argumento recursal, o recorrente alega a absoluta impossibilidade de cumprir a sentença, visto que não consegue realizar a transferência de pontos, já que tal ato seria de responsabilidade do DETRAN.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 148328862, 155122952 e 163918687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular, no id. 148328843, determinou a retificação do polo passivo com o reconhecimento da ilegitimidade do DETRAN/MT.

Asseverou que “
se o objeto da ação é a anulação e retificação de auto de infração de trânsito, o legitimado a responder pelo processo é o órgão julgador, uma vez que o Detran apenas recepciona as informações encaminhadas por estes
”.

Pois bem, pretende a parte recorrente a inclusão do DETRAN no polo passivo da demanda, ao sustentar a impossibilidade de cumprir a sentença.

Apesar da redação da decisão monocrática ter afirmado que o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autarquia não foi objeto de impugnação por parte dos demandados, certo é que as contestações apresentam um tópico específico para tratar da temática.

Além disso, é importante frisar a regra de que as decisões interlocutórias no procedimento do Juizado Especial são irrecorríveis, conforme pontua os arts. 3o e 4o da Lei 12.153/2009, a saber:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
o
Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença.

Prosseguindo, vale ressaltar que o DETRAN é o órgão responsável pelo processamento e transferência de pontos, o que forma exatamente o objeto desta ação. Nota-se que a parte autora não pretende retirar as multas do mundo jurídico, apenas busca um procedimento de repasse de pontuação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA. LEGALIDADE E POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. LEGITIMIDADE DO DETRAN.1.

O DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista ser o órgão responsável pelo processamento e pela transferência dos pontos

.2. Devem ser anuladas as multas, pois o Município comprovou que indicou, tempestivamente, os condutores responsáveis pelas infrações de trânsito. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Apelação Cível: AC 0182034-69.2019.8.21.7000 RS).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS QUANTO À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, DAS MULTAS OCORRIDAS APÓS A TRADIÇÃO E DOS PONTOS ATRIBUÍDOS EM RAZÃO DAS INFRAÇÕES. ALIENAÇÃO DA MOTOCICLETA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/RS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.

Merece ser mantida a legitimidade passiva do DETRAN/RS quanto à transferência da propriedade do veículo, das multas ocorridas após a tradição e dos pontos na CNH, decorrentes das infrações. Em que pese não tenha havido a comunicação da alienação do veículo ao DETRAN/RS, ônus que incumbia ao vendedor, nos termos do art. 134 do CTB, comprovada a tradição do bem, consoante art. 1267 do Código Civil, não há como responsabilizar a antiga proprietária. Sentença confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Apelação Cível: AC 50020902520208210036 RS).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO. IPVA. MULTAS. DETRAN. ESTADO DE SÃO PAULO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

Decisão que determinou a exclusão do Estado de São Paulo, do Município de São Paulo e do Departamento de Trânsito – DETRAN do polo passivo da demanda, com a remessa ao Juízo competente. Inconformismo. Cabimento. Ação voltada ao cancelamento do registro de propriedade, anulação de encargos, multas e pontos e declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. Responsável pelo cadastro de propriedade e restrições dos veículos automotores,
o DETRAN tem legitimidade passiva, tal como as Fazendas Estadual e Municipal, com relação ao IPVA, multas e eventuais encargos, respectivamente
. Precedentes desse E. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido. (
Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Agravo de Instrumento: AI 2084645-55.2022.8.26.0000 SP 2084645-55.2022.8.26.0000).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a inclusão do DETRAN/MT no polo passivo.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023